Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740240-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: ESTER VALENTIM DA SILVA, DEIVID GUILHERME CARDOSO FROES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do processo no 0703997-86.2021.8.07.0019, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. Eis a decisão agravada (ID 248130404): “1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, intimado para indicar bens passíveis de penhora em nome da parte Executada, a parte Exequente pugnou pela realização de pesquisa no CAGED, inclusão do nome dos Executados no cadastro de inadimplentes e expedição de certidão para fins de protesto (id. 246757002). 2. Inicialmente, expeça-se certidão para fins de protesto, em favor da parte Exequente. 3. Ademais, indefiro a pesquisa junto ao CAGED, tendo em vista que o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Além disso, indefiro, igualmente, a inclusão do nome dos Executados no cadastro de inadimplentes, porquanto tal medida pode ser realizada pela própria Exequente, sem a necessidade de intervenção judicial. 5. Cumpre destacar que este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento das pesquisas nos sistemas indicados pela parte Exequente para buscar informações de eventual relação de emprego do executado. Prescrição Intercorrente 6. Diante da ausência de bens em nome da parte Executada, SUSPENDO o processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a contar da presente data. 7. No período, os autos ficarão sobrestados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 8. O prazo prescricional da pretensão de cobrança pela via monitória é quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil. 9. Com efeito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, a prescrição iniciou-se em 16.12.2021 (id. 111713467), data em que a parte exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização da parte devedora, após a Lei 14.195/2021. 10. Dessa forma, decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, fica desde já determinado o sobrestamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, independente de novo despacho, encerrando-se o prazo prescricional da ação em 16.12.2027. 11. Intime-se.” A agravante alega que “a nova medida solicitada tem como finalidade esclarecer e verificar se a parte possui algum registro de trabalho ativo, o que poderia dar à parte autora alguma solução para alcançar a satisfação do débito”. Sustenta, ainda, que “no presente processo é possível verificar que a parte agravante realizou todos os atos processuais possíveis no intuito de obter a satisfação do crédito, porém, não obteve sucesso”. Defende que a decisão recorrida não merece prosperar, porquanto teria adotado todas as diligências convencionais e restaram infrutíferas. Invoca, para tanto, fundamentos jurídicos no sentido de que o art. 1.015 do CPC autoriza o manejo do agravo de instrumento na hipótese e que o art. 835 do CPC, aliado ao princípio da efetividade da execução e ao dever de cooperação (art. 6o do CPC), ampararia a expedição de ofícios para localização de vínculos trabalhistas. Aduz a presença dos requisitos para a concessão da liminar e, no mérito, requer: a) a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para esclarecer se o Sr. Deivid Guilherme Cardoso Froes possui algum registro de trabalho ativo; b) que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, OAB/DF no 48.260, sob pena de nulidade. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator